Tribunal: TJDFT
Processo: 0021966-74.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0021966-74.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421 com repercussão geral sob o Tema 817, alcançado pelo transitado em julgado, conforme certidão de ID no 40248051. Em princípio, este Relator nada mais tem a examinar neste feito, uma vez que, a meu aviso, com o julgamento dos dois recursos existentes (apelação de ID no 8710294 e dos Embargos de Declaração de ID no 8710435), ao caso incide a inteligência do artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. É que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (11/10/2022, conforme certidão de ID. 40248052), não há que se falar em prevenção para fins de nova atuação. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA